Tribunal: TJSP
Processo: 1034587-98.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1034587-
98.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante IVAN DOMICINIANO DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA
LÍDER
DOS
CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034587-98.2018.8.26.0196 -Voto no 29731
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1034587-98.2018.8.26.0196
5a Vara Cível do Foro de Franca
Apelante: Ivan Domiciniano de Souza
Apelada: Seguradora Lider dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A
Juíza de 1a Instância: Milena de Barros Ferreira
Voto no 29731.
- Produção antecipada de provas - Procedimento que inadmite
recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção
de prova pleiteada - Disposição expressa do art. 382, § 4o, do CPC
- Recurso não conhecido.
Insurge-se o autor contra r. sentença que homologou
procedimento de produção antecipada de prova.
O
apelante
alega:
a)
ter
solicitado,
administrativamente, cópia do processo administrativo, mas não obteve resposta;
b) que a seguradora tem facilidade de encaminhar a documentação requerida,
pois tem acesso exclusivo aos processos digitalizados e colocados à disposição
pelo sistema “SIS”; c) que se trata de direito autônomo e, diante da insegurança
jurídica, foi necessária a propositura da ação; d) ter havido pretensão resistida, de
modo que a ré deve responder pelas verbas de sucumbência, diante do princípio
da causalidade.
Recurso tempestivo. Sem preparo, porque o apelante
é beneficiário de justiça gratuita.
Houve resposta.
É o relatório.
Trata-se de ação proposta segundo o procedimento
dos artigos 381 e seguintes do Código de Processo Civil, na qual o autor
pretendeu a exibição do processo administrativo de seguro DPVAT do acidente
de trânsito por ele sofrido (fl. 3).
A ré apresentou os documentos (fls.90/163), tanto que
o autor expressamente informou estar satisfeito com eles (fl.168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034587-98.2018.8.26.0196 -Voto no 29731
3
Pois bem. No procedimento de produção antecipada
de provas “não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a
produção da prova pleiteada pelo requerente originário” (art. 382, § 4o, CPC) (1).
Não havia também necessidade de homologação,
diante do que prevê o artigo 383 do CPC, mas tendo ela sido proferida, não se
admite recurso a respeito, nos termos da norma processual antes transcrita.
Inexistia também causa para a condenação da
apelada ao pagamento das verbas de sucumbência, porque não há sucumbência,
da qual se cuidará se, em decorrência do que for apurado pelos documentos,
outra ação tiver de ser proposta.
Inadmissível o recurso, não conheço do apelo.
SILVIA ROCHA
Relatora
NOTA:
1 Agravo de instrumento. Pedido de produção antecipada de provas. Deferimento. Hipótese que
não se enquadra no rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil. Decisão que,
ademais, é irrecorrível, por determinação expressa do artigo 382, §4o, do mesmo código.
Recurso não conhecido (...) “Cumpre observar, por oportuno, que o artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil,
tratando do pedido de produção antecipada de provas, é expresso ao estabelecer que “neste procedimento, não se
admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente
originário”, hipótese que não ocorreu no caso em comento. Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso,
nos termos acima alinhavados” (Agravo de Instrumento no 2122016-29.2017.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Coppola, j. 27.7.2017 - grifei).